Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-88.2025.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000283-88.2025.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THAILANE DOS SANTOS DA SILVA e outros (3) Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. SUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto por THAILANE DOS SANTOS DA SILVA, MICHEL DA SILVA SOUZA, DENISE ARGOLO DE SANTANA e RAFAEL DOS SANTOS SILVA contra sentença que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os do crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º) e reconhecendo a consunção do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão de tráfico de drogas cometido com apreensão de arma de fogo de uso restrito e grande quantidade e variedade de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e de individualização das condutas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e eventual redimensionamento das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação adequada e individualiza suficientemente as condutas dos apelantes, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 381, III, e 41 do Código de Processo Penal. 4. Em crimes de autoria coletiva, a individualização minuciosa é mitigada quando demonstrado o liame subjetivo e a contribuição consciente de cada agente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e prova oral colhida sob contraditório, especialmente pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 6. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente demonstração de parcialidade. 7. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas à tentativa de fuga e ao descarte de entorpecentes e arma de fogo, evidenciam o intuito de mercancia e afastam a tese de uso pessoal. 8. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrado que a arma de fogo estava à disposição para assegurar ou facilitar a traficância, sendo desnecessária sua efetiva utilização. 9. A absolvição pelo crime de organização criminosa não impede o afastamento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação dos réus a atividades criminosas. 10. A dosimetria das penas foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal, aplicação proporcional da majorante e fixação adequada do regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em crimes de autoria coletiva, é suficiente a individualização das condutas a partir da atuação conjunta e do liame subjetivo entre os agentes. 2. Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando a arma de fogo está vinculada à garantia ou facilitação da atividade de tráfico. 4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ainda que o réu seja tecnicamente primário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 381, III e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59, 65, I, e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.497.490/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.10.2015; STJ, RHC 161.029/CE, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC 282.259/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no REsp 2.134.034/RS, Quinta Turma, j. 27.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000283-88.2025.8.05.0164, em que figuram, como Apelantes, THAILANE DOS SANTOS DA SILVA, MICHEL DA SILVA SOUZA, DENISE ARGOLO DE SANTANA e RAFAEL DOS SANTOS SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04